Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741736-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA MELO BOMFIM RECORRIDA: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEI No 9.610/1998. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. FACULDADE DE ESCOLHA PELO AUTOR DA AÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Os efeitos da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, não retroagem para suspender a exigibilidade da condenação ao ônus da sucumbência fixados na r. sentença. 2. A prova documental carreada aos autos evidencia que a ré é responsável pela conta bancária que recebia depósitos da comercialização dos cursos e materiais didáticos de propriedade do autor, sem autorização, e que a ré recebeu valores de transações realizada pelo referido site, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos causados em razão de violação a direitos autorais. 3. Tal como preconiza o art. 103 da Lei no 9.610/1998, a condenação ao pagamento do valor de 3.000 exemplares pressupõe o desconhecimento da quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas, o que é o caso dos autos. 4. "O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato" (REsp 1685558). 5. A preliminar de ilegitimidade passiva deduzida ao argumento de "que não haveria indícios de que tenha se beneficiado da atividade de pirataria informado" confunde-se com o próprio mérito e, assim, deve ser examinada. 6. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao apelo do autor. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 53, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o juízo de Brasília é absoluta ou relativamente incompetente para processar e julgar a demanda; b) artigos 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998, 884 e 885, ambos do Código Civil, defendendo o afastamento da pretensão indenizatória, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Em relação às teses dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Sem indicar afronta qualquer preceito, renova sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo com a venda ilegal do material em análise. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 53, inciso IV, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que o “autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato”. (REsp n. 1.685.558/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2268243/RS, RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/03/2023; e AREsp 1995247/RS, RELATOR(A) Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/04/2022. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998, 884 e 885, ambos do CCB, pois a turma julgadora, após examinar soberanamente os elementos probatórios, concluiu que “a ré é responsável pela conta bancária que recebia depósitos da comercialização dos cursos e materiais didáticos de propriedade do autor, sem autorização, e que a ré recebeu valores de transações realizada pelo referido site, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos causados em razão de violação a direitos autorais”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, será necessário, mais uma vez, reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.978.170/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar também em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Igualmente não deve transitar a alegação de ilegitimidade passiva, porquanto “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015